Tribunal: TJES
Processo: 5012728-30.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012728-30.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEUSENIR DA SILVA SANT ANNA PEREIRA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012728-30.2022.8.08.0030

RECTE.: DEUSENIR DA SILVA SANT ANNA PEREIRA

RECDO.: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ROMPIMENTO DE ADUTORA.
BAIRRO NÃO ATINGIDO
.
DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE P
ROVA TESTEMUNHAL. FATO COMPROVÁVEL FACILMENTE ATRAVÉS DE PROVA DOCUMENTAL
. SANEAMENTO DO FEITO QUE SE APLICA APENAS AO PROCEDIMENTO COMUM.
RECURSO IMPROVIDO.

Tese da parte autora

A autora ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais informando que o fornecimento de água em sua residência foi suspenso no período de 11 a 17 de fevereiro de 2022 por má gestão da empresa requerida. Busca com a presente ação indenização a título de danos morais. Apresentou Recurso Inominado ao ID. 5640463.

Tese da ré

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID. 5640467, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 5640454) dispôs que:
“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta por
DEUSENIR DA SILVA SANT ́ANNA PEREIRA
em face do
SAAE LINHARES
, ao tempo em que
RESOLVO
o mérito e
EXTINGO
o processo nos termos do art. 487, inc. I do CPC”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem, inicialmente, afasto, de plano, a preliminar de cerceamento de defesa ventilada pelo recorrente, pelo fato de ter sido indeferido o seu pedido de realização de prova testemunhal, eis que a mesma é completamente desnecessária a solução do feito, haja vista que a prova de falta de água no período indicado é facilmente produzida através de prova documental.

Vejo que a irresignação da recorrente não merece acolhida porque não é imperativo para a devida realização do contraditório e da ampla defesa o deferimento de todos os meios de prova requeridos pela parte. Com efeito, mostra-se suficiente a realização das diligências necessárias à resolução do caso proposto, oportunizando-se às partes suas respectivas manifestações.

Oportuno salientar, ainda, que cabe ao magistrado determinar as provas pertinentes ao julgamento do feito, podendo indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC/2015, in verbis:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Da mesma forma, não há como proceder ao saneamento do feito, haja vista que os procedimentos sob o rito do juizado especial tem rito próprio e que não comportam a fase de saneamento do feito prevista no CPC, que possui apenas aplicação subsidiária.

Por todos os fundamentos ora aduzidos, entendo não haver qualquer mácula de nulidade na sentença proferida pela instância ordinária, a qual, portanto, não merece qualquer sorte de reparo. Passo à análise do mérito.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada; isto porque a parte recorrente não foi capaz de comprovar, nos autos, que o endereço em que reside teria sido afetado pela falta de água nas datas indicadas.

Destaco, inicialmente, que o fornecimento de água é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação; são serviços essenciais todos aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

Ademais, o rompimento da adutora foi amplamente divulgado na imprensa, conforme diversas matérias jornalísticas constantes nos autos (ID. 5640438), todavia, entendo que a parte autora não foi capaz de comprovar que o local em que comprovadamente reside (Residencial Rio Doce) teria sido prejudicado pelo ocorrido.

Veja que, a espelho do que indicou a sentença recorrida, os documentos apresentados à inicial somente demonstram a falta de água no bairro AVISO, ou seja, em local diverso ao de moradia da ora recorrente, conforme comprovante ao ID. 5640437, fl. 02, apesar de estar cadastrada junto a concessionária de energia elétrica como moradora do Bairro Aviso.

A empresa recorrida também comprova, ao ID. 5640446, que não foi registrada qualquer reclamação acerca de falta de água no referido local no período reclamado, que o aludido Residencial conta com 02 (dois) reservatórios, com capacidades de 600m3 e de 328m3, bem como que o referido residencial não está ligado à rede fornecedora de água que atende o bairro aviso, não tendo o referido local sido atingido pela falta de água.

A parte autora, por sua vez, não apresenta qualquer comprovação de que foi atingida pela falta de água nas datas indicadas à inicial; veja que sequer apresenta reclamação feita à empresa por qualquer meio, número de protocolo de atendimento presencial, online ou por meio telefônico, tampouco qualquer comprovação de que tenha sequer ligado para a empresa na data dos fatos. Não há nem mesmo mídia juntada aos autos demonstrando a falha no abastecimento de água no residencial (facilmente produzida através de vídeo utilizando o celular), motivo pelo qual entendo que a parte autora não instruiu seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, NCPC.

Por fim, em que pese a irresignação da recorrente, o fato de que outras ações de moradores do Residencial Rio Doce tenham sido julgadas procedentes não interfere no julgamento da presente ação; isto porque nos processos apresentados pela recorrente, cujo pedido inicial fora julgado parcialmente procedente, a empresa cessionária não havia sido capaz de comprovar, de forma técnica, o correto abastecimento de água no local.

Todavia, o que se observa do presente, é que a recorrida apresentou vasta documentação nos autos, capaz de comprovar as alegações da ré de que, de fato, não houve qualquer falha no abastecimento do local nas datas questionadas; veja que o fato de a pretensão autoral ter sido acolhida nos referidos processos não vincula o julgamento ao magistrado, que deve analisar individualmente cada caso, processo a processo, alterando seu entendimento anteriormente aplicado diante de fatos novos e provas diferentes, como ocorreu no caso presente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da causa, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)